Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO À CULTURA. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Superior Tribunal de Justiça passou a compreender “situação irregular” a partir de um paradigma axiológico diferente, ou seja envolveria toda e qualquer violação a direitos constitucional ou legal do menor hipossuficiente, esteja ele ou não sob acolhimento da própria família, substituta ou despojado da proteção dos seus responsáveis legais. Em que pese o precedente qualificado REsp 1846781/MS tenha tratado sobre direito à creche, a ratio decidendi irradia-se para outros pleitos à proteção de direitos igualmente fundamentais do menor, como o de igualdade, locomoção, ao lazer e ao desenvolvimento de sua personalidade, inclusive pelo acesso à cultura do próprio país ou alienígena.

2- Esse entendimento é aplicável para fixar a vara da infância e juventude como competente para apreciação do pedido de suprimento de autorização de viagem para exterior independentemente do consentimento materno.

3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.